Tribunal: TJES
Processo: 5007798-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007798-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE COSTA REMIGIO SOUZA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇAS DESCONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. A REQUERENTE ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE VEM RECEBENDO MENSAGENS E LIGAÇÕES DE COBRANÇA DA PRIMEIRA REQUERIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE TERIA UMA DÍVIDA POR USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO BRADESCO, SEGUNDO RÉU. ADUZ NÃO RECONHECER AS REFERIDAS DÍVIDAS E ALEGA TER IDO À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA RESOLVER A QUESTÃO E SUSPENDER AS COBRANÇAS, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS NO IMPORTE DE R$2.083,75 (DOIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), BEM COMO CANCELAR O SUPOSTO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO VISA DE Nº 13061050081466312. OS DANOS MORAIS FORAM INDEFERIDOS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PLEITO E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS RECORRIDOS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA DÍVIDA APONTADA. DANO MORAL PRESENTE, DIANTE DAS LESÕES PROVOCADAS A CONSUMIDORA QUE FOI COBRADA, REITERADAMENTE, POR MEIO DE LIGAÇÕES, CONFORME ACOSTADO AOS AUTOS (IDS. 3615101, 3615102, 3615103, 3615104, 3615105). ADEMAIS, CONFORME NARRADO PELA RECORRENTE NA EXORDIAL E REPETIDO NAS LIGAÇÕES, A MESMA COMPARECEU PESSOALMENTE NA AGÊNCIA BANCÁRIA DO SEGUNDO REQUERIDO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO. ASSIM, PRECISOU, A AUTORA, MOVER O JUDICIÁRIO PARA TER CESSADAS AS COBRANÇAS.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDORA NO CASO CONCRETO QUE TEVE QUE COMPARECER PRESENCIALMENTE À AGÊNCIA BANCÁRIA E, AINDA, RECEBER LIGAÇÕES INSISTENTES COM COBRANÇAS, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DAS EMPRESAS REQUERIDAS, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
NO MAIS, MANTENHO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)